Tribunal: TJMT
Processo: 1004181-21.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004181-21.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CESAR ROBERTO SCHEVINSKI - CPF: 298.776.791-91 (EMBARGANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.140.088/0001-99 (EMBARGADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), SUSETE GOMES - CPF: 120.659.648-12 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO COSTA DA SILVA - CPF: 056.621.771-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S)
:

CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

EMBARGADO
(S)
:

ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INCONFORMISMO DA PARTE.
PRÉ-QUESTIONAMENTO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pel
os Embargantes
, mantendo a
sentença
que
julgou improcedente
a ação indenizatória
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve
contradição
no acórdão quanto
a
responsabilidade da Embargada e a partir da jurisprudência do
Eg
. TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela,
os Embargantes buscam
rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão
E
mbargado foi claro ao
reconhecer
a culpa exclusiva da vítima no caso narrado no feito referente a “Golpe do pix”.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade,

contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E
grégia Câmara:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
CESAR ROBERTO SCHEVINSKI
contra o acórdão de ID nº
249617194
,
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pel
a
Embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente
a Ação reparatória de danos materiais e morais
.

A embargante alega
que

houve contradição no acórdão quanto a
narrativa dos fatos que conduziram à conclusão do julgamento da Apelação e ainda
divergência entre Câmaras deste tribunal.

Os embargados
, por sua vez, defende
m
a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, argumentando que a decisão foi devidamente fundamentada e que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
(
ID.
253973185
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

EMBARGADO(S):
ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Conforme relatado
,

trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

contra o acórdão de ID nº
249617194
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos Embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedente
a
Ação reparatória de danos materiais e morais
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S): CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

APELADO(S): ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE FINANCEIRO VIA APLICATIVO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em golpe financeiro no qual o apelante transferiu valores a terceiros estelionatários, sem a devida confirmação da veracidade do pedido. A sentença de fundamentou na ausência de responsabilidade, sob alegação de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno de saber se há responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ficou demonstrado que o apelante, ao efetuar a transferência de valores sem a devida diligência quanto à veracidade das informações recebidas via aplicativo de mensagens, contribuiu de forma decisiva para o dano, configurando culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, CDC).

Não restou comprovada falha na prestação dos serviços da instituição financeira, que, dentro dos limites de sua atuação, agiu para bloquear parte do valor transferido, minimizando o prejuízo.

Inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado.

A responsabilidade objetiva da instituição não se aplica ao caso, pois o evento danoso ocorreu fora do escopo da prestação de serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Em casos de transferência voluntária de valores decorrente de fraude via aplicativo de mensagens, sem que haja falha na prestação do serviço da instituição financeira, configura-se a culpa exclusiva da vítima, afastando-se a responsabilidade civil da instituição financeira."

Dispositivo relevante citado: CDC, artigos 2, 3, 6, 14; Código de Processo Civil, 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1472371-SC, REsp 1835095-SC; TJMT, 1001111-98.2023.8.11.0006, 1008981-43.2022.8.11.0003, 1006992-36.2023.8.11.0045, 1000131-88.2022.8.11.0006, 1001364-64.2020.8.11.0015

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado CESAR ROBERTO SCHEVINSKI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Reparatória de Danos Materiais e Morais n. 1004181-21.2023.8.11.0040, cuja causa de pedir reside na contestação inexitosa de transação voluntária de valores à terceiros estelionatários, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial movida em face de ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., nos seguintes moldes:

“Vistos
etc
,

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por CESAR ROBERTO SCHEVINSK em face de e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR e outros com vistas à devolução do valor da transferência realizada (R$350.000,00), abatido o valor já ressarcido de R$ 34.905,00, além do pagamento de indenização por danos morais sofridos, no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Narra a parte autora, em síntese, que em 07 de novembro de 2022, às 16h22min, recebeu
mensagem
via aplicativo de conversas WhatsApp do contato do Sr. Antônio Luiz Giacomelli, salvo em sua na agenda telefônica do Requerente, com solicitação de valores em empréstimo para devolução poucos dias depois, tendo em vista que se encontrava em sua fazenda e necessitava do valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para pagamento de máquinas adquiridas do Sr. Victor Hugo Duarte De Oliveira, acompanhado dos dados bancários.

Aduz que, considerando conhecer o solicitante há muitos anos, autorizou que o financeiro da empresa realizasse a transferência – contudo posteriormente, através de terceiros, o requerente tomou conhecimento que o WhatsApp do Sr. Antônio Luiz Giacomelli havia sido clonado e a mensagem recebida tratava-se de uma fraude, procedendo ao registro de ocorrência e requerendo ao banco o cancelamento da transação, no dia seguinte.

Esclarece que procedeu aos trâmites indicados pelo banco, contudo recebeu apenas a quantia de R$34.905,00 e foi comunicado que não haveria meios de cancelar a transferência, não cabendo à instituição financeira arcar com o prejuízo, já que não contribuiu para a ocorrência dos fatos.

Forte em tais fundamentos, considerando o prejuízo causado, requer a procedência dos pedidos para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelos danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescido dos juros legais a partir da citação, além da devolução integral do valor da transferência.

Instruiu a inicial com documentos.

A decisão id. 116686388 recebeu a inicial e determinou a citação da parte requerida.

Contestação da 2ª requerida em id. 119476522, arguindo a ilegitimidade ativa e passiva em preliminares e no mérito, que adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance, mas que a questão é de improcedência, já que a requerida não contribuiu para o ato ocorrido, sendo culpa exclusiva do autor, concluindo-se pela inexistência dos deveres de indenizar.

Contestação da 1ª requerida em id. 132132214, alegando ilegitimidade ativa do requerente e no mérito, as mesmas razões da 2ª requerida, considerando que não houve falha na prestação do serviço.

Conciliação inexitosa (id.132364829).

Réplica em id.136483078.

Em provas, a 2ª requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id.154841922), a 1ª requerida, por depoimento pessoal
(id.154535899) e o autor, por prova pericial e testemunhal (id.155727700).

Em id. 155215247, o autor apresenta a desistência em face da requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

É o necessário.

Decido.

Nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, a ação comporta julgamento antecipado, eis que inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução, tratando-se ainda de matéria unicamente de direito, assim como que as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o convencimento deste magistrado.

Nesse sentido:

“(...) A decisão judicial que considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes. (STF, Min. Celso de Mello.
Agrag
. 153467-MG).

(...) O julgamento antecipado da lide é poder-dever do magistrado, dispensada a realização de audiência para produção de provas, quando constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento.” (TRF – 1ª Região – AC nº 5179-MA – Rel. Des. Fed. Tourinho Neto – j. 28/03/05 – 3ª T. – DJ 08/04/05 – p.32).

“(...) O preceito é cogente: 'conhecerá', e não 'poderá conhecer', se a questão for exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide é obrigatório. Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a prolação da sentença, se houver absoluta desnecessidade de ser produzida prova em audiência.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 408).”

Portanto, estando ainda os autos devidamente instruído com provas documentais suficientes a satisfazer o convencimento deste magistrado, conheço diretamente do pedido.

Quanto as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, ambas não merecem prosperar. Com relação à legitimidade ativa, ainda que tenha sido a ocorrência por intermédio de conta de titularidade de terceiros, o prejuízo foi sofrido pelo autor da ação, parte legítima para buscar a reparação dos danos sofridos; já quanto à ilegitimidade passiva da empresa demandada, considerando ser ela a responsável pela plataforma onde foi realizada a transação que se discute e a quem foi requerido seu desfazimento e bloqueio dos valores transferidos, também parte legítima para ocupar o polo passivo.

Diante do requerimento de desistência da parte autora em face da primeira requerida, SICREDI, prossegue-se com o julgamento da lide em face da segunda requerida, Acesso Soluções de Pagamento S.A.

Inicialmente, tratando-se de relação de caráter consumerista, cabe a aplicação dos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova. Cumpre esclarecer que a inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

Contudo, considerando as provas carreadas nos autos, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Malgrado o esforço da parte autora em suas alegações, é imperioso ressaltar que se trata de culpa exclusiva da parte autora, que agiu de forma negligente, quando não conferiu, diante do pedido de um valor vultuoso, mesmo sendo comum a aplicação de golpes de igual modus
operandi, se de fato era verídico o pedido, realizando o pagamento de imediato do valor.

Diante da gama imensa de práticas golpistas existentes atualmente, espera-se do consumidor/usuário diligente das tecnologias ofertadas que adote as medidas cabíveis para se certificar antes de realizar pagamentos ou transferências de quaisquer valores, não podendo se transferir esse ônus de cuidado às empresas que oferecem os serviços. Desta forma, tem-se que se
trata
de caso de fortuito externo, ocorrido fora do âmbito da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização da empresa, cujo dano ocorreu com contribuição significativa da própria vítima.

Seguindo esse raciocínio, o ilícito não se deu a partir de um serviço oferecido pelo fornecedor diretamente ao consumidor, mas sim por intermédio de um terceiro fraudador que cometeu o delito. São hipóteses, previstas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que excluem a responsabilidade civil instituições financeiras por romperem com o nexo de causalidade.

Neste sentido, dispõe o art. 14, § 3º, inciso II, CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A demonstração do nexo de causalidade é indispensável para o reconhecimento da obrigação de indenizar. Assim, a narrativa dos fatos permite inferir que a autora foi vítima de um golpe via aplicativo de mensagens WhatsApp no qual um terceiro, se passando por seu amigo, a induziu a realizar uma transferência bancária.

Em que pese alegação que entrou em contato com o banco e registrou boletim de ocorrência, nota-se que as comunicações ocorreram apenas no dia seguinte após o golpe. Além disto, o procedimento informado pelo banco somente foi protocolado mais de um mês depois (id.115724043). Também, verifica-se que o valor foi depositado em conta corrente de terceiro desconhecido, por vontade própria e sem qualquer coação ou ameaça.

É certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações, porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio. Contudo, a negligência do consumidor ao efetuar o depósito sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, CDC).

Por fim, não se pode arguir a inércia da instituição financeira que, mesmo passadas 24 horas, logrou êxito em bloquear parte do valor na conta de destino, minimizando o impacto do prejuízo do autor.

Assim a jurisprudência:

Recurso inominado nº 0815443-51.2020.8.20.5004 Recorrente: ROSEMARY DE ARRUDA CÂMARA e OUTRO Advogado: ADRIANA GOMES MEDEIROS DE MACEDO Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A e OUTRO Advogado: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA e OUTRO RELATOR: CLEANTO ALVES PANTALEÃO FILHO EMENTA: RECURSO INOMINADO. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO RECORRIDO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AFASTADA, INCLUSIVE, A CONDUTA ILÍCITA DO BANCO RECORRIDO, VISTO QUE NADA HÁ NOS AUTOS A FIM COMPROVAR QUE SE TRATA DE UMA CONTA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA E DO FACEBOOK NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RN - RI: 08154435120208205004, Relator: CLEANTO ALVES PANTALEAO FILHO, Data de Julgamento: 25/04/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO WHATSAPP CLONADO. SÚMULA 479 STJ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. AFASTADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. No caso concreto, narra a autora que foi vítima do golpe do WhatsApp clonado, em que o criminoso cria um perfil falso no aplicativo e inicia conversas com parentes e amigos se passando pelo usuário, sob a assertiva de que teria trocado de número. Em seguida, pede dinheiro com estórias aparentemente verdadeiras para justificar as transferências para terceiros. 3. O consumidor que transfere dinheiro para conta bancária de terceiro, sem se cercar das cautelas mínimas para conferir a veracidade da informação recebida via aplicativo de mensagens, deve suportar o prejuízo causado por sua ação. 4. No caso, a instituição financeira não violou normas de segurança, pois a transferência bancária é consequência do esquema, e não sua causa. Em razão de a vítima voluntariamente transferir o dinheiro para terceiro a pedido de quem acredita ser um amigo ou familiar, as ferramentas de segurança do banco não seriam capazes de impedir o golpe. 5. A responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada ao banco réu, pois não está caracterizada falha na prestação dos seus serviços. A culpa é exclusiva do terceiro estelionatário e da própria vítima, o que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Se prejuízo moral houve, decorreu de conduta da própria vítima, que depositou dinheiro na conta de pessoa desconhecida, para atender a pedido de terceiro que se passou por seu filho pelo aplicativo de mensagens. 7. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (TJ-DF 07068006220228070001 1672346, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 02/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/03/2023)

Assim, não configurado o ato ilícito, inexistente o dever de indenizar.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇAO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.”

O Apelante, em suas razões de recurso (ID. 244241188), aponta os seguintes argumentos de reforma:

Preliminar

1.1 Cerceamento de defesa

Mérito

2.1. Ausência de culpa exclusiva, inexistência de caso fortuito externo, falha na prestação de serviços pela instituição financeira e ocorrência de nexo de causalidade

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de reconhecer a falha na prestação de serviços com a consequente indenização por danos morais e materiais em favor do Apelante.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID. 244241192), pleiteando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S): CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

APELADO(S): ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Em razões recursais, a recorrente menciona, preliminarmente, que a sentença que julgou antecipadamente o feito merece ser anulada, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção provas periciais e orais, na forma requerida pela parte Autora, conforme pleiteado na manifestação em ID. 244241185.

A apelada, a seu turno, menciona inexistir cerceamento apontando que a questão de mérito é exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas além das que já constam nos autos.

Pois bem. Da análise do caso concreto, é de rigo o reconhecimento que os documentos anexados no feito são suficientes para a compreensão e solução do litígio, até porque a hipótese é de pleito de produção de prova pericial para identificar falhas sistêmicas da plataforma da instituição financeira e testemunhal para comprovação da surpresa do autor sobre ter sido vítima de golpe.

Ocorre que para análise da responsabilidade da instituição financeira acerca da transferência de valores realizada pelo Apelante em favor de estelionatários que se apresentavam como pessoa conhecida do autor e a recusa da restituição dos valores de forma administrativa, as provas na forma acima requeridas não se mostram necessárias.

É consabido que o juiz é o destinatário da prova e determinará a realização apenas daquela que julgar necessária à instrução do processo, sendo que sobre a matéria, o STJ já sedimentou o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS E DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 284 E 283 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXCESSIVO. VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que
repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019). 5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, assentando a impertinência para a solução da controvérsia das provas requeridas pela parte. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 7. Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação. 8. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a aplicação da Súmula n. 282, 283 e 356 do STF e 7 do STJ. 9. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016,
DJe
29/8/2016). 10. Segundo a jurisprudência do STJ, "[...] não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno [...]" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/7/2019,
DJe
6/8/2019). 11. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1472371-SC, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21-5-2020). (grifos nossos)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 1. Caso em que o particular sustenta nulidade do acórdão proferido na origem por cerceamento de defesa, tendo em vista posterior julgamento antecipado de mérito. 2. Conforme consignado no decisum agravado, o Tribunal a quo afastou o alegado cerceamento de defesa pelas seguintes razões: "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade de sua produção". 3. O art. 370, caput e parágrafo único, do CPC/2015 (130 do CPC/1973) consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos
que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a averiguação acerca da necessidade de produção de determinado meio de prova impõe a análise do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. 4. Com efeito, "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos
arts
. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (REsp 1.175.616/MT, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
4/3/2011). 5. Não há como aferir eventual cerceamento de defesa sem que se verifiquem as provas trazidas aos autos, atraindo a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ. 6. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do Recurso Especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 7. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem (art. 70, § 4º, da Lei 9.605/1998), dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. 8. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 9. Recurso Especial do particular não conhecido. Recurso Especial do Ibama não provido” (STJ, REsp 1835095-SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21-11-2019). (grifos nossos)

Sobre isso, é o entendimento desta Câmara:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE FALSO EMPREGO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – NEXO CAUSAL – NÃO VERIFICADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. É viável a concessão da justiça gratuita quando as partes demonstram a insuficiência momentânea de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor. Inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador, ou seja, não havendo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso. (N.U 1001111-98.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024) (grifos nossos)

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

APELANTE(S): CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

APELADO(S): ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, consigno que o presente apelo comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal, passando, a seguir, à análise das meritórias.

Ressai dos autos o Apelante ajuizou Ação reparatória de danos materiais e morais apontando que na data de 07 de novembro de 2022 recebeu via aplicativo WhatsApp mensagem do número telefônico de Antônio Luiz Giacomelli solicitando valores para empréstimo no montante de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para pagamento de máquinas adquiridas de Victor Hugo Duarte de Oliveira, com os seguintes Banco 332, Acesso Soluções Pagamentos S. A., Agência 0001, Conta 33787038-1, CPF 048.925.271-06.

Afirma que considerando que o número de celular solicitante pertencia a Antônio Luiz Giacomelli, amigo particular do Apelante, promoveu a transferência solicitada na data de 07 de novembro de 2022 no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), porém que somente após tomou conhecimento que seu amigo já havia noticiado junto à autoridade policial que seu celular havia sido clonado (Boletim de Ocorrência nº 2022.307769, id. 244240327 – pág. 4-6).

Segue dizendo que, em razão disso, confeccionou o Boletim de Ocorrência n.º 2022.309359 (ID. 244240327, pág. 7-9) na data de 08 de novembro de 2022, indicando o Apelante como comunicante e vítima e o Victor Hugo Duarte de Oliveira como suspeito e ainda que entrou em contato com a instituição financeira para possibilidade de restituição do valor transferido para terceiros, porém que obteve êxito parcial, visto que somente foi reavida a quantia de R$34.905,00 (trinta e quatro mil novecentos e cinco reais) na data de 01 de março de 2023.

Pediu, ao fim, a restituição do valor R$315.095,00 (trezentos e quinze mil e noventa e cinco reais) e a condenação da instituição financeira em indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Reparatória De Danos Materiais E Morais n. 1004181-21.2023.8.11.0040, cuja causa de pedir reside na contestação inexitosa de transação voluntária de valores à terceiros estelionatários, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial argumentando pela existência de culpa exclusiva da vítima e que no caso em tela não houve qualquer relação entre o dano sofrido pelo Apelante e qualquer ação/omissão da instituição financeira.

O Apelante pleiteia, no mérito, a reforma da sentença para que seja afastada a culpa exclusiva da vítima, apontando que houve falta de preparo e mecanismos da Apelada para administrar demandas como a ocorrida com o autor.

Destaca sobre a existência na falha da prestação de serviços, inclusive,
por
a transferência não ter sido realizada como Pagamento instantâneo (PIX), mas sim na modalidade Transferência Eletrônica Disponível (TED), motivo pelo qual deveria ter sido respeitado tempo de compensação para efetivação da transação sub judice ou pelo menos a realização de bloqueio após a informação da fraude pelo consumidor.

Aponta que a Apelada exigiu, de forma indevida, a formalização de pedido via notificação extrajudicial, bem como que esta deve ser responsabilizada por possibilitar a abertura de contas por fraudadores, e, ainda que
é
o caso de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, razão pelo qual é visível o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação/omissão da Apelada, pleiteando ao fim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos exordiais.

Lado outro, a Apelada, abaliza que não estão presentes os requisitos autorizadores para que seja reconhecida a responsabilidade civil pelos
fatos narrados na inicial e que deve ser considerada que houve desídia do consumidor ao transferir numerários para conta de terceiros.

Diz ainda que inexistem provas de que houve busca imediata da parte autora para resolução da situação e ainda que a fraude se originou em ambientes alheios ao da instituição financeira.

Por fim, assevera que as circunstâncias do caso concreto afastam os efeitos da súmula 479 do STJ, pugnando pela manutenção da improcedência da ação.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo Apelante.

2.1. Ausência de culpa exclusiva, inexistência de caso fortuito externo, falha na prestação de serviços pela instituição financeira e ocorrência de nexo de causalidade

Como visto, a Recorrente

sustenta que estão demonstrados o nexo causal e a ocorrência de fortuito interno, considerando a existência de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, tais como: i) permissão que fraudadores abram e mantenham conta para ações criminosas;
ii
) insuficiência por parte da Apelada em proceder com a gestão de casos como o da Apelante, inclusive após devidamente notificada;
iii
) inexistência de tempo de compensação da transação ou bloqueio cautelar após a informação de fraude.

De saída, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 14 que o fornecedor responderá, objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor.

Dessa forma, para que emerja o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade. O afastamento dessa pretensão somente ocorre nas hipóteses de: a) comprovação de inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art.
14,§
3
º,II
,
doCDC
.

Nota-se, portanto, da narrativa dos fatos permite inferir que o Autor, ora Apelante, foi vítima
degolpefinanceiro
via WhatsApp, tendo recebido de terceiros solicitação de empréstimo valores, o qual por sua vez foi realizado de forma deliberada e sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que, apesar da responsabilidade
dobancoser
objetiva, no caso, não é possível a sua responsabilização de forma irrestrita.

Esse tribunal já enfrentou a matéria da seguinte maneira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTORA VÍTIMA DE GOLPE VIA TELEFONE – ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSA POR PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES E ENTREGA SEU CARTÃO DE CRÉDITO AO FALSÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – EMPRÉSTIMO REALIZADO EM NOME DO AUTOR - ABSTENÇÃO DE PROCEDER AOS DESCONTOS DAS DEMAIS PARCELAS – POSSIBILIDADE - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. No caso, o autor foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco réu, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, não seria razoável responsabilizá-lo, quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária e do cartão de crédito, no qual foram realizados vários saques e compras. (...) (N.U 1001364-64.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 09/11/2021)

Desta maneira, não há falar se
emresponsabilidade
do Apelado, à medida que os fatos postos não derivam de falha na prestação do serviço por ele disponibilizado, mas de ato praticado livre e espontaneamente pelo Recorrente ao realizar a transferência via TED para pessoa física que acreditava ser o credor de seu amigo.

Logo, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa
exclusivado
consumidor, o que afasta a incidência da Súmula 479 do STJ e a responsabilidade
dobanco
recorrido. Sobre isso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – “GOLPE DO PIX POR WHATSAPP” – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA – NÃO OBSERVÂNCIA À ORIGEM DA MENSAGEM RECEBIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro, quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ao não observar a origem da mensagem recebida pelo aplicativo WhatsApp e, de livre e espontânea vontade, realizar a transferência do dinheiro (artigo 14, §3º, II, do CDC). (N.U 1006992-36.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

De todo modo, conforme mencionado, mister destacar que a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte Recorrente, considerando que em 07 de novembro de 2022 foi realizada a transferência dos valores em favor do estelionatário/fraudador (ID. 244240325)

No entanto, foi somente no dia seguinte, em 08 de novembro de 2022, que o Recorrente solicitou a confecção do boletim de ocorrência informando a ocorrência da fraude junto à autoridade policial (ID. 244240327 – pág. 7):

Igualmente, inexiste nos autos qualquer indício mínimo de que houve comunicação imediata junto à instituição financeira para comunicar sobre o golpe sofrido, ônus que lhe incumbia, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Isto porque considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial, o que não ocorreu no presente caso.

A ausência da comunicação imediata ou prova mínima acerca da realização desta, revela que inexistiu inércia da instituição financeira para resolução do caso e, via de consequência, falha na prestação de serviço que merecesse ser reconhecida, conforme precedentes desta Corte ao decidir que após a efetiva comunicação é que se poderia exigir ação da instituição bancária referente a golpe de terceiros para minimizar danos e apurar fatos. (N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 25/10/2022)

Na verdade, a partir das provas coligidas no feito, demonstram que somente em 20 de dezembro de 2022 (ID. 244240326) houve a comunicação da Apelada acerca dos fatos narrados na inicial, conforme data constante na assinatura digital do Apelante:

E, ainda, que somente em 10 de janeiro de 2023 (ID. 244240327 – pág. 2), também de acordo com a assinatura digital do recorrente, houve a comunicação do seu banco acerca dos fatos narrados na inicial:

Deste modo, considerando o decurso de, praticamente, 13 (treze) dias para comunicação da instituição financeira que recebeu os valores e 33 (trinta e três dias) para comunicação oficial do banco em que mantém sua conta acerca do golpe sofrido, não há que se falar em má gestão da Apelada.

De acordo com as informações apresentadas pelo sítio eletrônico do Banco Central: “A TED deve ser encaminhada pela sua instituição ao sistema de transferência de fundos onde será liquidada em até 30 (trinta) minutos após o débito na sua conta. Após ser liquidado, o valor deve ser creditado na conta do beneficiário em até 60 (sessenta) minutos. Entretanto, esses prazos podem ser estendidos, a critério das instituições, para verificação de irregularidades ou execução de procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro”. Fonte: https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/qual-o-prazo-para-o-valor-transferido-por-ted-ser-creditado-na-conta-do-destinatario

Assim, não se mostraria adequado exigir que a instituição financeira bloqueasse valores por um período tão grande quanto o decorrido no presente caso, quando sequer havia qualquer notificação por um período superior a 10 (dez) dias, notadamente por se tratar de transação realizada que é liquidada em um período de horas.

Em arremate, não há que se falar em responsabilidade objetiva, fortuito interno, má gestão, nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão da Apelada, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso, rejeitando a preliminar aventada, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
”.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

É evidente que o acórdão Embargado foi claro ao reconhecer que a
ausência de r
esponsabilidade objetiva, fortuito interno, má gestão, nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão da Apelada,
no sentido de que a transação bancária realizada pelo Embargante em
07 de novembro de 2022, às 16h22min
se deu por sua falta de cautela e orientado a partir dos enganos de terceiros fraudadores.

Ainda que haja alegação do Embargante

de que
houve contradição
, verifica-se que sequer há
qualquer
indicação
precisa pelo recorrente de quais
seriam os pontos contraditórios no acórdão, na medida em que apontam questões fáticas processuais de forma a buscar segundo julgamento da causa.

A contradição sanável por embargos de declaração é aquela existente entre as premissas e conclusões do próprio julgado, não abarcando divergências com a interpretação da lei, com os fatos ou com os argumentos das partes.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada
.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
(grifo nosso).

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda o seu recurso de
Apelação
, o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

Ademais, reitero que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rever matéria julgada ou para
prequestionar
dispositivos constitucionais. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração é considerada um uso inadequado desse recurso, podendo até mesmo ser vista como protelatória, sujeitando a parte à aplicação de multa, conforme § 2º, art. 1.026 do Código de Processo Civil

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclusão

Por essas razões,
NÃO ACOLHO

o recurso de embargos de declaração opostos por
CESAR ROBERTO SCHEVINSKI
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024